Tribunal: STJ
Processo: 0439711-16.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050848 - ES(2025/0439711-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PATRIK DOS SANTOS BARBOSA (PRESO)
ADVOGADA
: LORENA FIRMINO STANGE - ES033904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
CONCESSÃO
DE
HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. SEGUNDA E TERCEIRA ETAPAS DO
APENAMENTO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, a revisão da dosimetria. Todavia, o habeas
corpus foi impetrado depois do trânsito em julgado da condenação e
aponta como ato coator o acórdão de apelação. Desse modo, não há
como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente
para examinar o pleito.
2. Quanto ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício, assiste
parcial razão à defesa. Neste
, o insurgente considera não haver
writ
fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias e das
consequências dos crimes, bem como ser desproporcional tanto o
incremento promovido na pena-base, quanto a diminuição procedida na
segunda e na terceira fase da dosimetria.
Documento eletrônico VDA54717777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 13:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: e1ad469b-4354-408a-a2f3-a42ad662c7ad

3. No caso, a Corte estadual não examinou os argumentos defensivos
relativos à segunda e à terceira etapas da dosimetria. Assim, aplica-se,
nesses pontos, a compreensão de que "É inviável a concessão de habeas
corpus de ofício por esta Corte sobre tema a respeito do qual não houve
prévia deliberação do Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância (AgRg na Rcl n.
relator Ministro
49.486/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025,
DJEN de
.
13/10/2025)
4. Não há ilegalidade na avaliação negativa das circunstâncias dos
crimes, pois, as notícias de que houve "intensa troca de tiros,
submetendo a população que residia no local a verdadeiro terror" (fl.
41) fundamentam idoneamente o incremento da reprimenda básica, de
acordo com a jurisprudência do STJ. Precedente.
5. A valoração desfavorável das consequências dos delitos deve ser
afastada, pois, segundo o entendimento desta Corte Superior, a morte da
vítima é circunstância ínsita ao crime de homicídio e, portanto, não
enseja o aumento da sanção.
6. Com vistas à nova dosimetria, deve-se levar em consideração que "a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios
que atribuem a fração de
sobre o mínimo previsto para o delito para
1/6
cada circunstância desfavorável; a fração de
para cada circunstância
1/8
desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena
abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem
nenhum critério matemático, sendo necessário apenas nesse último caso
que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a
escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou
proporcionalidade" (HC n.
relator Ministro Antonio
751.984/RJ,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
22/11/2022,
.
29/11/2022)
7. Agravo regimental não provido. Ordem concedida de ofício, para
estabelecer a sanção do agravante em 27 anos, 10 meses e 25 dias de
reclusão, em regime fechado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54717777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 13:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: e1ad469b-4354-408a-a2f3-a42ad662c7ad

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
26/02/2026
04/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54717777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 13:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: e1ad469b-4354-408a-a2f3-a42ad662c7ad

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050848 - ES(2025/0439711-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PATRIK DOS SANTOS BARBOSA (PRESO)
ADVOGADA
: LORENA FIRMINO STANGE - ES033904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
CONCESSÃO
DE
HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. SEGUNDA E TERCEIRA ETAPAS DO
APENAMENTO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, a revisão da dosimetria. Todavia, o habeas
corpus foi impetrado depois do trânsito em julgado da condenação e
aponta como ato coator o acórdão de apelação. Desse modo, não há
como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente
para examinar o pleito.
2. Quanto ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício, assiste
parcial razão à defesa. Neste
, o insurgente considera não haver
writ
fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias e das
consequências dos crimes, bem como ser desproporcional tanto o
incremento promovido na pena-base, quanto a diminuição procedida na
segunda e na terceira fase da dosimetria.
Documento eletrônico VDA54466571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/02/2026 19:40:08
Código de Controle do Documento: 02e66911-7d65-4f1d-97d0-eb6d34513959

3. No caso, a Corte estadual não examinou os argumentos defensivos
relativos à segunda e à terceira etapas da dosimetria. Assim, aplica-se,
nesses pontos, a compreensão de que "É inviável a concessão de habeas
corpus de ofício por esta Corte sobre tema a respeito do qual não houve
prévia deliberação do Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância (AgRg na Rcl n.
relator Ministro
49.486/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025,
DJEN de
.
13/10/2025)
4. Não há ilegalidade na avaliação negativa das circunstâncias dos
crimes, pois, as notícias de que houve "intensa troca de tiros,
submetendo a população que residia no local a verdadeiro terror" (fl.
41) fundamentam idoneamente o incremento da reprimenda básica, de
acordo com a jurisprudência do STJ. Precedente.
5. A valoração desfavorável das consequências dos delitos deve ser
afastada, pois, segundo o entendimento desta Corte Superior, a morte da
vítima é circunstância ínsita ao crime de homicídio e, portanto, não
enseja o aumento da sanção.
6. Com vistas à nova dosimetria, deve-se levar em consideração que "a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios
que atribuem a fração de
sobre o mínimo previsto para o delito para
1/6
cada circunstância desfavorável; a fração de
para cada circunstância
1/8
desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena
abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem
nenhum critério matemático, sendo necessário apenas nesse último caso
que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a
escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou
proporcionalidade" (HC n.
relator Ministro Antonio
751.984/RJ,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
22/11/2022,
.
29/11/2022)
7. Agravo regimental não provido. Ordem concedida de ofício, para
estabelecer a sanção do agravante em 27 anos, 10 meses e 25 dias de
reclusão, em regime fechado.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA54466571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/02/2026 19:40:08
Código de Controle do Documento: 02e66911-7d65-4f1d-97d0-eb6d34513959

interpõe agravo regimental
PATRIK DOS SANTOS BARBOSA
contra decisão em que não conheci do habeas corpus.
O agravante argumenta que o "Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que, julgado o recurso de apelação pelo tribunal de justiça e
mantida a sentença em seus próprios termos é incabível o ajuizamento de revisão
criminal para rediscutir a dosimetria da pena" (fl. 167).
Considera, então, que, "por não ser a revisão criminal um mecanismo
alternativo de recurso, mas ação autônoma, é possível a impetração de habeas
corpus ao se verificar que o juízo sentenciante utilizou-se de fundamentação
INIDÔNEA para majorar a pena do jurisdicionado" (fl. 167).
Pleiteia a reconsideração do julgado monocrático, a fim de que a ordem
seja concedida, ainda que de ofício.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
Conforme destaquei na decisão monocrática, este habeas corpus foi
impetrado em
e se insurge contra
proferido em
6/11/2025
acórdão de apelação
(fl. 46). Este
é, portanto,
4/11/2019, transitado em julgado em 2/10/2019
writ
.
substitutivo de revisão criminal
Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
Nessa perspectiva:
[...]
Documento eletrônico VDA54466571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/02/2026 19:40:08
Código de Controle do Documento: 02e66911-7d65-4f1d-97d0-eb6d34513959

2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em
julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do writ, manejado
como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105,
inciso I, alínea e, da Constituição da República). Precedentes.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 883.695/SP
Teodoro Silva
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
Santos
5/3/2024,
18/3/2024.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
[...] A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido
de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para
” (HC
impugnar decreto condenatório transitado em julgado
118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 2a T.,
HC 216.587 AgR
Gilmar Mendes
julgado em 08-08-2022, DJe de 15-08-2022, destaquei)

[...] A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é
no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento
idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em
julgado”. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 1a T.,
HC 225.766 AgR
Roberto Barroso
julgado em 25-04-2023, DJe 27-04-2023)

Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso
do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em
substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em
julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da
competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (
, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
AgRg no HC n. 805.183/SP
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
Documento eletrônico VDA54466571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/02/2026 19:40:08
Código de Controle do Documento: 02e66911-7d65-4f1d-97d0-eb6d34513959

impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume
de habeas corpus, que ultrapassaram 905 mil, em detrimento da eficácia do recurso
especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e
previsibilidade ao sistema jurídico.
Assim, a decisão que não conheceu do habeas corpus não merece
reparos.
Entretanto, quanto ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício,
.
entendo assistir parcial razão à defesa
Neste
, o insurgente considera não haver fundamento idôneo para a
writ
valoração negativa das circunstâncias e das consequências dos crimes, bem como
ser desproporcional tanto o incremento promovido na pena-base, quanto a
diminuição procedida na segunda e na terceira fase da dosimetria.
Desde já, esclareço que a Corte estadual não examinou os
.
argumentos defensivos relativos à segunda e à terceira etapas da dosimetria
Assim, aplica-se, nesses pontos, a compreensão de que "É inviável a concessão de
habeas corpus de ofício por esta Corte sobre tema a respeito do qual não
houve prévia deliberação do Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
" (AgRg na Rcl n.
relator Ministro Reynaldo
supressão de instância
49.486/SP,
Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
8/10/2025,
13/10/2025,
grifei).
No que toca à primeira fase do apenamento, não há ilegalidade na
, pois, as notícias de que houve
avaliação negativa das circunstâncias do crime
"intensa troca de tiros, submetendo a população que residia no local a verdadeiro
terror" (fl. 41) fundamentam idoneamente o incremento da reprimenda básica.
Nesse sentido: "Quanto às circunstâncias do crime, a jurisprudência do
STJ admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via
pública. Precedentes" (HC n.
relator Ministro Leopoldo de Arruda
536.480/RJ,
Raposo (Desembargador Convocado do
), Quinta Turma, julgado em
TJ/PE
DJe de
.
19/11/2019,
26/11/2019)
Documento eletrônico VDA54466571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/02/2026 19:40:08
Código de Controle do Documento: 02e66911-7d65-4f1d-97d0-eb6d34513959

Todavia, tal como observado pela Subprocuradora-Geral da República
em seu parecer, verifica-se ser necessário o decote da valoração desfavorável
, pois a morte da vítima é circunstância ínsita ao
das consequências do delito
crime de homicídio e, portanto, não enseja o aumento da sanção.
Com vistas à nova dosimetria, cabe observar, também, que "a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem
a fração de
sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância
1/6
desfavorável; a fração de
para cada circunstância desfavorável sobre o
1/8
intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito;
ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo
necessário apenas nesse último caso que estejam evidenciados elementos concretos
que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade
ou proporcionalidade" (HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
751.984/RJ,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
22/11/2022,
29/11/2022)
Sob a premissa acima, constata-se que o acréscimo de 3 anos e 6 meses
sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa, operado nas
instâncias ordinárias, é desproporcional.
Dessa forma, a se considerar a manutenção de um vetor avaliado contra
o réu, na avaliação da primeira etapa do apenamento, aplico a fração de
sobre
1/8
.
o intervalo entre o mínimo e o máximo cominado ao delito
No caso, o insurgente foi condenado pela prática de 4 homicídios
qualificados tentados, na forma do
do Código Penal.
art. 69
Assim, cada uma das penas-base deve ser fixada em 14 anos e 3
meses de reclusão.
Quanto à
, mantidas as operações feitas pelo Magistrado
vítima Edimar
de primeiro grau – na segunda fase, reconhecimento da atenuante da confissão e da
agravante da reincidência, e, na terceira, diminuição da reprimenda em
pela
1/3
tentativa –, a sanção fica em
.
11 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão
Relativamente às
, casos nos quais não
vítimas Uilson, Felipe e Gean
houve atenuantes e os ofendidos não foram atingidos, as penas-base foram
acrescidas em
pela reincidência e reduzidas em
pela tentativa branca.
1/6
2/3
Documento eletrônico VDA54466571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/02/2026 19:40:08
Código de Controle do Documento: 02e66911-7d65-4f1d-97d0-eb6d34513959

Assim, para cada um desses crimes, a sanção alcança o patamar de 5 anos, 6
meses e 15 dias de reclusão.
Reconhecido o
, a soma das penas se concretiza em
cúmulo material
27
anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental. Concedo
a fim de estabelecer a sanção do agravante em 27 anos,
habeas corpus de ofício,
10 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado.
Documento eletrônico VDA54466571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/02/2026 19:40:08
Código de Controle do Documento: 02e66911-7d65-4f1d-97d0-eb6d34513959

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.050.848 / ES
Número Registro: 2025/0439711-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0001151332015 00011513320158080048 00223382920178080048 1151332015 11513320158080048
223382920178080048
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LORENA FIRMINO STANGE
ADVOGADA
: LORENA FIRMINO STANGE - ES033904
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: PATRIK DOS SANTOS BARBOSA (PRESO)
CORRÉU
: UILSON DOS SANTOS FILHO
CORRÉU
: FELIPE DE ALMEIDA SEPULCHRO
CORRÉU
: EDIMAR JOSÉ SILVA OLIVEIRA JÚNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PATRIK DOS SANTOS BARBOSA (PRESO)
Documento eletrônico VDA54686708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:36
Código de Controle do Documento: 3c8a2ee6-a799-44dd-a3bb-786f592e02dc

ADVOGADA
: LORENA FIRMINO STANGE - ES033904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:36
Código de Controle do Documento: 3c8a2ee6-a799-44dd-a3bb-786f592e02dc